Tribunal: STF
Processo: ADI 2020
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-09
Data de publicação: 2004-06-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI QUE
ESTABELECE VENCIMENTO-BASE DO CARGO DE PROCURADOR DE AUTARQUIAS E DE
 FUNDAÇÕES PÚBLICAS. Lei 1.938, de 22.12.98, do Estado de Mato
Grosso do Sul.
I. - Lei estadual que estabelece vencimento-base do
ocupante do cargo de Procurador de Autarquias e de Fundações
Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul. Projeto de iniciativa do
Chefe do Poder Executivo. Inocorrência de vício formal.
Inocorrência, também, de ofensa aos princípios da legalidade - C.F.,
 art. 37, caput, c.c. art. 5º, II - e da isonomia - C.F., art. 5º,
caput.
II. - ADI julgada improcedente.